Tribunal: TJMT
Processo: 1000107-10.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000107-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO TEIXEIRA BARBOSA - CPF: 346.810.271-20 (AGRAVANTE), FABIANO REZENDE - CPF: 143.190.378-71 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR CRIME HEDIONDO (ESTUPRO DE VULNERÁVEL) – PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO HUMANITÁRIA – ART. 117, II, DA LEP – PORTADOR DE HIPERTENSÃO ARTERIAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONCRETA – POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Não restou provada nos autos a existência de situação de vulnerabilidade concreta, ou a ausência, dentro do estabelecimento prisional, de atendimento e proteção adequados, que pudessem ensejar, excepcionalmente, a concessão do pedido, não fazendo jus o apenado, portanto, à prisão domiciliar”.
(STJ - AgRg no HC: 719028 SP 2022/0016357-7, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2022).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução interposto por
Paulo Teixeira Barbosa
, tirado de decisão proferida nos autos do Processo Executivo de Pena n. 2000137-57.2022.8.11.0013, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária ante a ausência
dos requisitos para adoção excepcional da medida.

Em razões recursais, a Defesa
requer
a concessão de prisão domiciliar ao reeducando, considerando que ele é idoso e portador de doença grave, e por essa razão sustenta a
“impossibilidade de receber assistência médica adequada no estabelecimento prisional em que se encontra custodiado”.

Em contrarrazões o Ministério Público pugnou pela manutenção da decisão em todos os seus termos, requer o desprovimento do recurso (Id. 197000666).

O magistrado de origem manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos à Instância Superior.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do agravo em execução penal (Id. 201472653).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Depreende-se do caderno processual que o agravante
Paulo Teixeira Barbosa
, cumpre pena unificada de 12 anos de reclusão, com pena remanescente de 11 anos e 21 dias de reclusão, conforme atestado de pena atualizado (Id. 196997192).

O agravante pleiteou ao juízo da execução penal a prisão domiciliar humanitária, consubstanciado na alegação de que o recuperando tem enfrentado problemas de saúde graves na unidade prisional, pois é idoso e necessita de cuidados, mas lhe foi negado por se considerar que pode ser tratado adequadamente no estabelecimento prisional.

Nesse sentido, vejamos o Ofício no. 010/2023/CDP/PL/MT encaminhado pela unidade prisional, seq. 19 - SEUU:

“
Venho por meio deste, informar o estado de saúde do PAULO TEIXEIRA BARBOSA, conforme solicitado no OFÍCIO no 0002/2023/SEUU.

De proêmio,
o reeducando vem sendo acompanhado por toda equipe multidisciplinar do setor de saúde do CDP/PL. Relatamos que o PPL, tem passado diariamente pela equipe de saúde do CDP/PL, devido os medicamentos controlados, é administrado por meio de supervisão direta, todos os dias. Esta unidade tem promovido todos os cuidados que o mesmo necessita.

[...]

Vale frisar que como pode ser analisado nos autos dos prontuários e documentos em anexo, o reeducando vem sendo assistido por toda equipe multidisciplinar de saúde do CDP/PL, com todos os recursos disponíveis na rede de saúde estadual e municipal
”.

Nota-se que o
Juízo
a quo
indeferiu o pedido do ora agravante com base nos seguintes fundamentos:

“
Trata-se de Executivo de Pena do reeducando PAULO TEIXEIRA BARBOSA, condenado a pena de 12 (doze) anos de reclusão em regime fechado.

No dia 16 de novembro de 2022, a Defesa do reeducando requereu a concessão de prisão domiciliar argumentando situação de doença grave.

[...]

É o relatório. Fundamento e decido.

A prisão domiciliar na fase de cumprimento de pena definitiva, somente é possível em casos de condenados em regime aberto, conforme artigo 117 da LEP.

[...] Verifica-se, entretanto, que o Reeducando, que cumpre pena em regime fechado, com previsão de progressão de regimedistante.

Trata-se, é claro, de providência extraordinária, não sendo efeito automático, cabível apenas quando haja situação específica.

Diante disso, não se entende que seja caso de concessão de prisão domiciliar ao Reeducando.

Não há nos autos motivo excepcional a justificar a prisão domiciliar durante o cumprimento de pena em regime fechado.

Nesse sentido, de acordo com a jurisprudência das Cortes Superiores, além da doença grave, é necessária a comprovação de impossibilidade do tratamento da doença no Estabelecimento prisional.

Entretanto, nas informações encaminhadas pelo Centro de Detenção Provisória consta que o apenado tem recebido o devido apoio e tratamento no interior da unidade prisional, inclusive com supervisão diária e atendimento por toda a equipe multidisciplinar de saúde do CDP/PL.

Diante disso, embora o Reeducando esteja acometido de algumas doenças, não se comprova necessidade de cuidados especiais e extraordinários que não sejam oferecidos dentro do Estabelecimento Penal de cumprimento de pena. Ao contrário, pelos documentos juntados, nota-se que o Reeducando vem recebendo os cuidados necessários.
Diante disso, INDEFERE-SE o pedido de concessão de prisão domiciliar
”.
Id. 197000665.

Com efeito, embora as hipóteses de prisão domiciliar previstas no artigo 117 da Lei de Execução Penal se destinem legalmente ao preso do regime aberto, o Superior Tribunal de Justiça, em hipóteses excepcionais, tem admitido o benefício a condenados portadores de doenças graves que estejam cumprindo pena nos regimes semiaberto e fechado, certamente em nome dos princípios constitucionais da dignidade humana e da individualização da pena, mas desde que demonstrada a impossibilidade de receberem o tratamento necessário e adequado no estabelecimento prisional,

o que não é o caso dos autos.

Constata-se que o agravante não se encontra dentro do contexto de situação excepcional. Isto porque, apesar de apresentar “
hipertensão e em Setembro/2022 fora diagnosticado com Hanseníase”
, não há qualquer notícia de que o condenado esteja atualmente extremamente debilitado em decorrência de doença grave e de que não possa receber o

atendimento médico adequado às suas enfermidades dentro do sistema penitenciário.

Além disso, nota-se que a enfermidade suportada pelo acusado é tratada através da administração de medicamentos conforme documento carreado sob seq. 19-SEUU, e inexiste qualquer prova nos autos de que o reeducando, dentro do estabelecimento penal, não fora bem atendido no que diz respeito às suas necessidades ou então que não está recebendo o tratamento médico recomendado.

Anote-se, por importante,

que os documentos juntados pela defesa, nenhum deles atestam a necessidade de qualquer tipo de intervenção cirúrgica relacionada a doenças coronarianas.

Infere-se que foram juntados exames laboratoriais de sangue, ultrassons e eletrocardiograma, mas nenhum laudo/parecer médico atestando que o quadro de saúde é considerado grave, tampouco, que há necessidade de intervenção cirúrgica.

Na espécie, inexiste situação de excepcionalidade que justifique a colocação do apenado em prisão domiciliar, porquanto não está patente a imprescindibilidade do seu tratamento fora do estabelecimento prisional, conforme bem enfatizou o juiz da Vara de Execuções Penais, quando destacou que o tratamento está sendo realizado dentro da unidade prisional.

Nesse contexto, manifestou a douta Procuradora de Justiça, Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, em seu parecer,
“(...)
com base na legislação vigente e na jurisprudência consolidada, conclui-se que o recurso interposto pelo agravante não merece provimento. A decisão que indeferiu a concessão da prisão domiciliar deve ser mantida, uma vez que o recorrente não comprovou a impossibilidade de receber assistência médica adequada no estabelecimento prisional, tampouco a excepcionalidade da medida pleiteada.
”.

Veja-se julgado da Corte Superior:

“EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA.
RECORRENTE FORAGIDO. CUIDADOS COM FILHA MENOR E COM A GENITORA ENFERMA. IMPRESCINDIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I -
O Superior Tribunal de Justiça tem firme posicionamento no sentido de que, embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a concessão da prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade
.

II - In casu, o eg. Tribunal de origem indeferiu o pedido de prisão domiciliar em razão de se tratar de sentenciado que deveria, caso estivesse recolhido à prisão, descontar reprimenda em regime fechado, bem como porque não restou comprovada a sua imprescindibilidade aos cuidados de sua filha e companheira. Segundo os fundamentos do v. aresto, ficou demonstrado que, em razão de encontrar-se em local incerto e não sabido, o apenado não pretende contribuir com o curso da execução penal e que não é imprescindível aos cuidados que ambas demandam.

III - Em tal contexto, assentado pelo eg. Tribunal estadual, soberano na análise dos fatos, a modificação do entendimento - a fim de conceder o benefício da prisão domiciliar - demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos na origem, inviável na estreita via do habeas corpus e de seu recurso ordinário”.
Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.”(STJ - RHC 122.172/SE, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020) Destaquei

A corroborar tal entendimento, trago à colação decisão já lançadas por esta Câmara,
in verbis
:

“
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REEDUCANDO NO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO – INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA – PRETENDIDA A REFORMA DO DECISUM – INVIABILIDADE – ART. 117 DA LEP – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – DESPROVIMENTO DO AGRAVO
.

Somente em casos absolutamente excepcionais tem-se admitido certa relativização da regra do artigo 117 da Lei de Execuções Penais para a colocação de reeducando que cumpre pena no regime fechado em prisão domiciliar.

Para tanto, deve haver comprovação de que a extrema debilidade demande tratamento específico e incompatível com o cárcere, ou ainda, da impossibilidade de oferecimento pelo Estado de condições para que a assistência médica indispensável seja prestada extramuros.
(N.U 1017881-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023) Destaquei

Portanto, a defesa não demonstrou por qualquer meio a existência de uma peculiar debilidade extraordinária do agravante que justifique ser imperativa, por questões humanitárias, sua colocação em regime de prisão domiciliar, sobretudo por se tratar de reeducando condenado por crime hediondo “estupro de vulnerável”, com pena corporal a ser cumprida em regime inicialmente fechado e que sequer alcançou o tempo necessário à progressão para o semiaberto.

Dessa forma, não sendo a prisão domiciliar imprescindível na hipótese, não há razões para o deferimento do pleito.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso,

mantendo a decisão objurgada.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024